Tribunal: STF
Processo: MS 35321
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oscar Hyperson Portilho Chiarelli, Tania Couto da Silva Lisa e Sandra Maria de Souza Barbosa em face dos Acórdãos nº 303/2015, 2.526/2016, 1936/2016, 402/2017, 887/2017 e 5.144/2017 do Tribunal de Contas da União, que assentaram a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria dos impetrantes, em razão do entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 303/2015, segundo o qual é irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994.



    Narram terem sido admitidos no serviço público na qualidade de empregados públicos na Empresa de Postos do Brasil (PORTOBRAS) ou na Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), com vínculo celetista, tendo sido posteriormente demitidos no contexto da extinção da referida empresa pública no bojo da Reforma Administrativa levada a efeito no Governo Collor. Retornaram ao serviço público pela anistia concedida pela Lei nº 8.878/94, no ano de 1999, prestando serviço ao Ministério dos Transportes, sucessor da EBTU, e em julho de 2002, foram transpostos ao regime estatutário pelo órgão. Sustentam que suas aposentadorias foram concedidas pela Portaria nº 2515–CGRH, em 03.08.2011 (Oscar), pela Portaria nº 1659–CGRH, em 23.05.2011 (Sandra), e pela Portaria nº 1099-CGRH, em 05.04.2011 (Tania), todas do Ministério dos Transportes, tendo sido julgadas ilegais pelo Acórdão nº 5144/2017/TCU/1ª Câmara.



    Asseveram terem sido surpreendidos pela prolação do Acórdão nº 303/2015/TCU/Plenário, que considerou irregulares as transposições dos anistiados ao regime estatutário, determinando ao Ministério dos Transportes e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que apresentem no prazo de 90 dias, plano de ação, cuja execução não extrapole o prazo máximo de 360 dias, com as providências necessárias ao restabelecimento do regime celetista para todos os anistiados oriundos da EBTU e da Portobrás apontados nas listagens constantes do presente processo, caso ainda não o tenha feito em cumprimento à conclusão de n° 47 constante do Parecer JT-01/2007, do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União do dia 31/12/2007, devendo ser assegurados o contraditório e a ampla defesa aos que se considerarem afetados pela deliberação que vier a ser proferida . 



    Afirmam terem apresentado Pedido de Reexame em face do referido acórdão, o qual foi rejeitado pelo Acórdão nº 2.526/2016/TCU/Plenário, e que, juntamente com outros anistiados, opuseram embargos de declaração em face dessa última decisão, mas o recurso não foi conhecido pela Corte de contas Acórdão nº 402/2017/TCU/Plenário por intempestividade. Oscar opôs segundos Embargos de Declaração, que foram julgados pelo Acórdão nº 887/2017/TCU/Plenário. 



    Ainda, alegam que em decorrência do Acórdão nº 303/2015, o Tribunal de Contas, com fulcro no artigo 260, §2º do RITCU, negou o registro de suas aposentadorias, determinando sua cassação por meio do Acórdão nº 1936/2016/TCU/1ª Câmara.



    Interpuseram pedido de reexame em face do referido acórdão, o qual não foi conhecido pelo Acórdão nº 5144/2017/TCU/1ª Câmara.



    Sustentam, em apertada síntese, as seguintes razões na defesa de seu direito líquido e certo à manutenção de suas aposentadorias pelo regime estatutário: a) incompetência do TCU para rever de ofício registro de aposentadoria anteriormente julgada legal; b) incompetência do TCU para mudar regime jurídico das aposentadorias do impetrante; c) incompetência do TCU para apreciar a reintegração do impetrante ao serviço público; d) impossibilidade de sumário cancelamento do registro de aposentadoria; e) lesão ao patrimônio do INSS e violação à necessidade de indicação da fonte de custeio do benefício previdenciário; f) necessidade de disciplina legal e de quadro em extinção criado por lei; g) impossibilidade de retroação de nova interpretação por parte da Administração; h) decadência do direito de revisão da aposentadoria; i) decadência do direito de revisão dos atos de mudança dos anistiados para o regime jurídico único e de inclusão destes no Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos federais; j) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; k) nulidade da representação da Advocacia-Geral da União ao Tribunal de Contas da União para revisão dos atos de enquadramento dos anistiados; l) impossibilidade jurídica de retorno ao regime celetista; m) inexistência de ofensa ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal; n) constitucionalidade do enquadramento de empregado celetista provindo de entidade extinta cujas atividades foram absorvidas pela Administração Direta na qualidade de servidor estatutário; o) inaplicabilidade do artigo 37, II, do texto constitucional nas admissões anteriores à Constituição; p) a exigência constitucional de concurso público abrange cargo e emprego público; q) houve sucessão do vínculo das impetrantes com a EBTU pela União. 



    Requerem, ao final, seja concedida definitivamente a segurança para que (eDOC 1, p. 105):



    “1. Seja declarado nulo, inválido, ineficaz e inexigível o venerando acórdão nº 303/2015 TCU/Plenário, proferido no TC 030.981/2011-5, bem como acórdãos que julgaram recursos processuais do Impetrante, ou seja, os acórdãos nºs 303/2015 TCU/Plenário, 2526/2016 TCU/Plenário, 402/2017 TCU/Plenário e 887/2017 TCU/Plenários, em face dos abusos, ilegalidade e inconstitucionalidades apontadas nesta ação mandamental, entre as quais se destaca a incompetência da Excelsa Corte de Contas para mudança de regime jurídico da aposentadoria do Impetrante e a impossibilidade de mudar a aposentadoria do Impetrante de estatutária para celetista sem antes assegurar a fonte de custeio, ou seja, o prévio pagamento das contribuições ao RGPS (INSS), em face do disposto no artigos 195, §5º, e 201, §9º, da Constituição da República, e, também, de não haver transcurso de prazo do recesso e aplicar ao Tribunal de Contas da União o artigo 220 do CPC/2015.



    2. Sejam cassados e declarados nulos e ineficazes os venerandos acórdãos nº 1936/2016 TCU/1ª Câmara e nº 5144/2017 TCU/1ª Câmara, proferidos no TC 017.898/2012-9, em face das inconstitucionalidades, abusos e ilegalidades praticadas pela Excelsa Corte de Contas, que fundamentam esta impetração, para restabelecer a decisão proferida no venerando acórdão 537/2011 TCU/2ª Câmara, para restabelecimento da aposentadoria estatutária dos impetrantes, nos termos e para os efeitos legais.



    3. Não sendo declarado nulo ou cassado o acórdão nº 303/2015 TCU/Plenário, que seja cassado e declarado nulo e ineficaz o acórdão 2526/2016 TCU/Plenário, e, também, sejam declarados nulos e ineficazes os venerandos acórdãos 402/2017 TCU/Plenário e 887/2017 TCU/Plenário, que entenderam – contrariando a legislação aplicável – intempestivos os embargos de declaração opostos, os quais deverão ser apreciados, em decisão fundamentada, na forma e para os fins de Direito.



    4. Seja a União condenada nas custas e demais cominações legais.” 



    Registro que deferi, em 06.12.2017, a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista a pendência, à época, de exame, por este Tribunal, de questão relativa à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei nº 9.874/1999, quando constatada violação à Constituição (eDOC 37).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 45). 



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando que “o Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário e os demais atos impugnados (Acórdãos nº 402/2017 TCU/Plenário, n° 887/2017 TCU/Plenário, nº 1.936/2016-TCU-lª Câmara e n° 5.144/2017-TCU-lª Câmara) encontram-se em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte e com o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo com a Constituição Federal de 1988. A própria fundamentação da decisão recorrida reconhece que o mérito do ato tido por coator está de acordo o entendimento fixado por esse STF” (eDOC 61, p. 13). 



    A parte Recorrida não apresentou contrarrazões (eDOC 66). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Ex-empregados da EBTU e da Portobrás. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro inicial a atos de aposentadoria de beneficiários da anistia prevista na Lei 8.878/1994, ante a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário. Impetrante que requereu administrativamente o retorno à condição de empregada pública celetista. Perda parcial do objeto da impetração. Transposição efetivada em 2003. Inexistência de ato efetivo de anulação da transposição até o Acórdão TCU 303/2015, que fundamentou a negativa de registro dos atos de aposentadoria dos impetrantes. O longo decurso do tempo, a instabilidade gerada em virtude da oscilação de entendimentos e a mora da Administração são excepcionalidades que justificam a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima para a manutenção dos impetrantes no regime estatutário. Parecer pela concessão da segurança.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, reconheço a perda parcial de objeto da presente impetração, porquanto, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, “Segundo informações da Advocacia-Geral da União, em 16.11.2017, a impetrante Tânia Couto da Silva Lisa requereu administrativamente tanto o retorno à condição de empregada pública celetista, quanto a desconsideração da manifestação e das solicitações contidas no pedido de reexame interposto contra o Acórdão 303/2015. O pedido foi efetivado pela Portaria COGEP/MTPA 4.386/2017. A circunstância revela a perda de objeto do mandado de segurança em relação a esta impetrante” (eDOC 69, p. 4).



    Logo, evidenciada a perda superveniente do interesse de agir da impetrante Tânia Couto da Silva Lisa, fica prejudicado o presente mandado de segurança no ponto. 



    No mais, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança com relação aos demais impetrantes. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois os Impetrantes tiveram ciência do conteúdo do Acórdão nº 5.144/2017-TCU-1ª Câmara em 13.10.2017 e impetraram o mandado em 10.11.2017 (eDOC 36).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito dos Impetrantes, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, o qual reputou ilegal a concessão de aposentadoria aos Impetrantes, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    Os atos apontados como coatores, portanto, consubstanciam orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz os Impetrantes, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    Durante o Governo Collor, procedeu-se, por meio da publicação do Decreto nº 99.192/1990, à extinção de uma série de empresas públicas, dentre as quais a Empresa de Portos Brasil S.A. – Portobrás e a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, no que seus empregados foram imediatamente dispensados. Posteriormente, os impetrantes foram anistiados, com base na Lei n.º 8.878/1994, retornando ao serviço público no Ministério dos Transportes e submetidos ex officio ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União em julho de 2002 (eDOC 3, p. 187), em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01/2002/SRH/MPOG.



    Tal situação restou inalterada até a publicação da Portaria JT-01/2007 pela Advocacia-Geral da União, na qual entendeu-se haver impropriedade no ato de transposição dos servidores do regime celetista ao estatutário, mais especificamente no contexto dos antigos empregados da EBTU e da Portobrás. 



    O citado parecer serviu de ensejo para a instauração de processo administrativo, no âmbito da Corte de Contas, que resultou no Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário que, por sua vez, ocasionou a negativa do registro de aposentadoria dos impetrantes, por intermédio do Acórdão nº 1.936/2016-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 5.144/2017-TCU-1ª Câmara, sob os seguintes fundamentos:



    "Ratifico o despacho por meio do qual conheci dos pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1936/2016-TCU-Primeira Câmara, por Mariana Márcia Costa Wichrowski, Rita de Cássia Chaves Dias da Silva, Tania Couto da Silva Lisa, Sandra Maria de Souza Barbosa e Oscar Hyperson Portilho Chiarelli, e neguei conhecimento ao pedido de reexame de Regina Jana Mello, contra o mesmo decisum, ante a intempestividade e ausência de elementos novos.



    Os recorrentes são ex-empregados da extinta Empresa de Portos do Brasil-Portobrás ou da extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos-EBTU, anistiados e reintegrados ao serviço público federal, no âmbito do Ministério dos Transportes, em razão do disposto na Lei 8.878/1994, ocasião em que foram indevidamente transpostos do regime celetista para o estatutário.



    Por meio do acórdão recorrido, este Colegiado julgou ilegais os atos de concessão de aposentadoria dos recorrentes, negando-lhes registro.



    Manifesto-me, desde já, em consonância com a proposta de encaminhamento da Secretaria de Recursos, avalizada pelo representante do Ministério Público, no sentido de negar provimento aos pedidos de reexame, incorporando os respectivos argumentos às minhas razões de decidir, sem prejuízo das considerações abaixo aduzidas.



    Por meio do voto condutor do Acórdão 3056/2016-TCU-Plenário, excerto abaixo transcrito, analisei alegação semelhante às formuladas pelos recorrentes, de que não haveria impedimento constitucional para a transformação de emprego público em cargo público, bem assim de que a transposição de regime encontraria amparo no art. 243 da Lei 8.112/1990:



    Em relação ao mérito, inequívoca a inconstitucionalidade da transposição censurada, nos termos dos julgados produzidos por esta Corte de Contas (Acórdão 303/2015-TCU-Plenário) e pelo E. STF (RMS 30548/DF) . Em relação ao tema, assim consigna a ementa do RMS 30548/DF:



    "ANISTIA - SERVIÇO PÚBLICO - RETORNO - REGIME. O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial - inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90." (Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 15/9/2015) .



    Tal conclusão é assim justificada pelo E. Relator, Min. Marco Aurélio:



    "A possibilidade de transformação de empregos em cargos públicos, reconhecida em precedente do Tribunal - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 596.430/RS, relatora ministra Cármen Lúcia -, não garante amparo automático à pretensão dos recorrentes. É que a Lei n º 8.878/1994 deu tratamento especial aos casos de exoneração, demissão ou dispensa em virtude de o tomador dos serviços haver sido extinto, liquidado ou privatizado. O benefício previsto na citada lei ficou jungido a dois requisitos. O primeiro, o da transferência, absorção ou execução da atividade do órgão extinto por outro da Administração Pública Federal. O segundo, ligado à circunstância de estar em curso transferência ou absorção, versando-se que o retorno dar-se-ia após a efetiva concretização das medidas.



    Pois bem, conforme fiz ver ao votar no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.822, diante do parágrafo único do artigo 2º da citada norma, somente seria dado cogitar de direito subjetivo ao aproveitamento se comprovada a passagem da atividade para o regime estatutário, o que não ocorreu na espécie. As informações que instruem o processo indicam que os impetrantes integram quadro especial vinculado ao Ministério das Cidades.



    Assim, o reingresso nos quadros do Poder Executivo não implica necessária submissão ao estatuto dos servidores públicos federais. Na situação concreta, a manutenção do regime celetista resulta das características originais dos vínculos rompidos. Não há descumprimento da medida cautelar implementada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135/DF, relatora ministra Cármen Lúcia, porque envolvido o artigo 39 da Carta da República, inaplicável às estatais.



    O pronunciamento impugnado, no que assentada a validade da Portaria nº 206/2009, revela pertinência com a cabeça do artigo 2º da Lei nº 8.878/1994, o qual consagra a necessidade de observar-se, como regra, o cargo ou emprego anteriormente ocupado. Idêntica solução foi adotada no Decreto nº 6.077/2007, que, ao regulamentar a mencionada lei, trouxe preceito a exigir a manutenção do regime jurídico a que o anistiado estava submetido à época da exoneração, demissão ou dispensa.



    No mais, descabe atribuir natureza autárquica à extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, simplesmente em razão das atividades por ela desempenhadas. A entidade foi expressamente qualificada como empresa pública, consoante previsão do artigo 5º da Lei nº 6.291/75.



    É tradicional, no ordenamento jurídico pátrio, a presença de estatais prestadoras de serviços públicos, dotadas de personalidade jurídica de direito privado e, consequentemente, submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho, com as naturais derrogações decorrentes do fato de integrarem a estrutura da Administração Pública. Afasta-se, portanto, a pretendida observância do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do artigo 243 da Lei nº 8.212/1990 e dos demais preceitos evocados, nos quais não se alude a empresas públicas ou sociedades de economia mista.



    A Lei nº 8.878/1994, ao viabilizar o retorno de empregados excluídos do serviço público federal, garante adequada reparação dos prejuízos sofridos por demissões formalizadas na década de 1990, não havendo, em relação aos impetrantes, direito subjetivo ao enquadramento no regime estatutário. Reconheço, assim, a validade da Portaria nº 206/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão." (grifos meus) .



    Naquela assentada, este Tribunal rechaçou, também, os argumentos de que o transcurso de mais de 5 anos da transposição dos recorrentes de celetistas para estatutários teria implicado a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999, porquanto é cediço que, em razão de sua natureza complexa, o ato de aposentadoria aperfeiçoa-se apenas com o seu registro por esta Corte Contas, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 24.997-8/DF, MS 24.958-7/DF e MS 25.015-1/DF) e a o Enunciado de Súmula-TCU 278.



    Da mesma forma, não vingou a alegação de nulidade do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, alicerçada na suposição de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o referido julgado cuidou apenas do exame da tese jurídica, sem adentrar às questões subjetivas, próprias de cada ato de aposentadoria.



    Por meio do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, o TCU apreciou pela primeira vez a questão envolvendo a transposição do regimento celetista para o estatutário, o que afasta a alegação de que esta Corte de Contas teria alterado o entendimento adotado em processos semelhantes, uma vez que, nos aludidos processos, os atos foram julgados legais sem que a questão relativa à transposição irregular tenha sido submetida à análise dos respectivos colegiados.



    Esclareço que o ato de aposentadoria de Tania Couto da Silva Lisa, apreciado mediante o acórdão recorrido, não é o mesmo que fora julgado ilegal no subitem 9.6.2 do Acórdão 6324/2009-TCU-Segunda Câmara.



    No referido acórdão, além da ilegalidade do ato (emitido em 23/9/2003, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição) , este Tribunal expediu orientação ao Ministério dos Transportes, por meio de sua Coordenação-Geral de Recursos Humanos, no sentido de que a respectiva aposentadoria poderia prosperar, "com proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n° 47/2005, caso a interessada retorne à atividade para completar os 30 anos de tempo de serviço".



    Aprecia-se, nos presentes autos, portanto, novo ato de aposentadoria da ex-servidora - emitido em cumprimento ao acórdão acima mencionado e encaminhado ao TCU em 20/6/2012 - com proventos integrais, em razão da contribuição superior a 30 anos de serviço, consoante previsto no art. 3º, inciso I, da Emenda Constitucional 47/2005.



    Nada obsta, portanto, que esta Corte de Contas, ao apreciar o último ato de aposentadoria da ex-servidora, julgue-o de acordo com a jurisprudência vigente, o que ocorreu por ocasião da prolação do Acórdão 1936/2016-TCU-Primeira Câmara, ora recorrido.



    Não havendo mais acréscimos a serem feitos à análise procedida pela unidade técnica, nego provimento aos recursos ora analisados e voto no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste Colegiado." (eDOC 6, p. 80-82)



    Traçado o escorço fático necessário à compreensão da controvérsia, é de relevo anotar que a presente lide diferencia-se de outra bastante comum nesta Corte, a qual, inclusive, serviu de fundamento para a concessão da liminar postulada neste feito e que diz respeito à possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784. Naqueles autos, a questão posta à apreciação da Corte tinha como pano de fundo a possibilidade de instauração de processo administrativo com a finalidade de revisão das anistias concedidas com base na Portaria nº 1.104/64 da Aeronáutica. Nessas hipóteses, o entendimento deste tribunal restou pacificado nos termos da tese firmada no Tema nº 839 da sistemática da Repercussão Geral, no curso do julgamento do RE nº 817.338, assim ementado:



    “EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE 817338 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2020 - grifei).



    Nesse acórdão, a Corte decidiu pela inaplicabilidade do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ou seja, da possibilidade de concessão de anistia a militares punidos, demitidos ou afastados de suas atividades profissionais por atos de motivação política – a cabos da Aeronáutica que haviam se licenciado em razão do disposto na Portaria nº 1.104-GM3/64 após o cumprimento do tempo de serviço militar definido em lei. Assim, considerou-se que a esta hipótese não se aplica o teor do art. 54 da Lei nº 9.784/99 por tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional. Na ocasião, o Relator, Min. Dias Toffoli, suscitou a seguinte questão: se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a